Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA. SÚMULA No 308 DO STJ. IMÓVEL COMERCIAL. APLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.

2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que, que, ainda que se trate de unidade imobiliária comercial, não integrante do Sistema Financeiro de Habitação, é aplicável o entendimento esposado na Súmula no 308 do STJ quanto à ineficácia da hipoteca, sem qualquer distinção, haja vista que a finalidade precípua do enunciado é a proteção do terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o contrato de compra e venda.

3. A divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores e até mesmo do próprio Tribunal prolator do acórdão não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração, considerando a ausência de caráter vinculante dos mesmos.

4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.